Tribunal: TJMT
Processo: 1028784-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028784-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAUJO - CPF: 318.367.041-00 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0006-84 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1028784-49.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAUJO

Recorrido(s):

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUPERMERCADO – ROUBO DE CELULAR E DINHEIRO –ASSUNÇÃO DO RISCO EM VIRTUDE DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, roubo no interior do do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência.

Recurso conhecido e parcialmente provido para inclusão dos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e do art. 6o da lei 9.099/95,
opino pela parcial procedência das pretensões deduzidas na inicial para:

1. Condenar a reclamada a indenizar em danos materiais a parte autora no montante de R$ 1.149,00 (Mil cento e quarenta e nove reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do evento danoso (31/8/2021) e juros de mora de 1%, ao mês, contabilizado a partir da citação;

2. Indeferir o pedido de reparação em dano moral;

3. Conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece ser reformada, para condenar o recorrido a indenizar os danos morais sofridos pela recorrente.

A parte Recorrida nas contrarrazões pugna para seja mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, sublinho que, no caso dos autos, a relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a recorrente consumidor (art. 2°, CDC) e o estacionamento do estabelecimento comercial fornecedor (art. 3o, CDC), considerando que o recorrente ingressou no estabelecimento demandado e foi vítima de roubo de celular e dinheiro.

Narra a Autora que enquanto realizava compras no interior do mercado, foi vítima de roubo do seu celular e dinheiro ao ser abordada por um homem que a mandou ficar quieta, demonstrando com riqueza de detalhes o ocorrido durante a audiência de instrução e julgamento, não havendo dúvidas sobre a inércia dos funcionários em ajudar a Reclamante, pessoa idosa, nem lhe prestar auxílio pelo dano sofrido no momento do roubo, sem falar na ausência de segurança no interior do supermercado.

Disso decorre que a responsabilidade do réu pelos danos sofridos pelo consumidor é objetiva (art. 14, CDC), ou seja, não se perquire a respeito de culpa do recorrido, que só se exime do dever de indenizar nas hipóteses do artigo 14, § 3o, da legislação consumerista.

Assim dispõe o artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta forma, restou demonstrado que a Autora esteve no local, juntando a nota fiscal da compra que foi as no dia 31/08/2021, sendo o B.O. registrado no dia seguinte.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela verificação do dano ocorrido.

O valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais, para ambos os autores.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022